Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022330-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ANTONIO BOSCO DE SOUZA - CPF: 080.288.932-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES).
DESCUMPRIMENTO REITERADO
. VALOR PROPORCIONAL.
SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou prazo de cinco dias para que o banco agravante promovesse a transferência de veículo ao nome do exequente, sob pena de multa diária. A instituição financeira alegou complexidade procedimental, excesso da penalidade e ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação seria exíguo, diante de alegada complexidade operacional; (
ii
) se o
valor da multa cominatória é desproporcional à obrigação imposta; e (
iii
) se
ocorreu
a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A imposição da multa decorre de reiterado descumprimento de decisão judicial, não se tratando de obrigação nova.

4. O agravante não comprovou, de forma concreta, os obstáculos alegados para o cumprimento tempestivo da obrigação, limitando-se a alegações genéricas.

5. A fixação da multa observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do CPC, considerando a conduta omissiva reiterada e a capacidade econômica do devedor.

6. O valor da multa cominatória é
revisável
a qualquer tempo pelo juízo de origem, não sendo exigível sua limitação prévia.

7.
Em se tratando de grande demandante, a intimação realizada via sistema
equivale
à intimação pessoal
.

8. Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não
provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de obrigação de fazer autoriza a fixação de astreintes proporcionais à gravidade da inércia e à capacidade econômica do devedor. 2. A intimação eletrônica dirigida a instituição financeira cadastrada em sistema de processo judicial eletrônico supre o requisito da intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.
3.

Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, §1º; 537, caput e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.574.008/SE; Súmula 410/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022330-20.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, determinou a intimação do Banco para providenciar a transferência do bem em cinco dias,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 nos primeiros 10 dias após o referido prazo, e R$ 5.000,00 a partir do 11º dia
.

O agravante alega que o prazo para o atendimento da obrigação é exíguo, porque os procedimentos são complexos e demorados, bem como não depende unicamente dele.

Aduz que a multa é excessiva e desnecessária, podendo causar enriquecimento sem causa ao agravado.

Sustenta que não houve intimação pessoal da instituição financeira, requisito essencial para aplicação da multa, conforme Súmula 410 do STJ.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
298574354
).

Contraminuta no Id.
298454373
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta que o prazo de 5 dias fixado pelo juízo de origem seria insuficiente para o cumprimento da obrigação de transferência do veículo, considerando a complexidade dos procedimentos internos necessários.

Contudo,
c
onforme se
vê dos autos
, a obrigação de transferir o veículo para o nome do Agravado não constitui determinação nova ou repentina, mas decorre de decisão judicial proferida há mais de dois anos, que vem sendo sistematicamente descumprida
.

No caso concreto
,
a instituição financeira já havia sido intimada anteriormente para cumprir a mesma obrigação, tendo inclusive solicitado e obtido prazo suplementar de 30 dias, que também foi descumprido.

Nesse contexto, a fixação de novo prazo de

5 dias não se mostra desarrazoada, mas sim proporcional à urgência da situação e à necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Ademais, não demonstrou, de forma objetiva e concreta, quais seriam os procedimentos complexos que impossibilitariam o cumprimento da obrigação no
período

concedido
, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta complexidade do ato.

Quanto ao valor,
deve ser razoável e proporcional, de modo a não implicar enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação, nos termos do art. 537 do CPC
.

C
onsiderando o histórico de reiterado descumprimento de ordens judiciais pela instituição financeira, que se arrasta desde 2022, bem
sua capacidade econômica e
a natureza da obrigação, não
há
desproporcionalidade
no valor estabelecido.

Em relação à
ausência de limitação temporal, cumpre ressaltar que o § 1º do artigo 537 do CPC estabelece que "
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
".

Assim, eventual excesso no valor acumulado da multa poderá ser objeto de análise pelo juízo de origem no momento oportuno, não havendo necessidade de fixação prévia de limite temporal para sua incidência, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
COMINATÓRIA .
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. A decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 2. A Corte local conclui que o valor alcançado a título de astreintes era desproporcional frente às circunstâncias concretas do caso em
apreço .
Assim, para rever essa conclusão e discutir a razoabilidade concreta do montante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1515313 ES 2019/0156572-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2024)

Por fim, o Agravante alega que a multa seria inexigível por ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ
, que assim dispõe:

"
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
".

Neste caso,
vê-se da aba “expedientes” dos autos de origem
, que ocorreu a
intimação da parte autora via DJE e sistema para
cumprir a obrigação.

Confira-se:

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.
Veja
-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como
pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do julgamento do mérito do Recurso,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025